Tribunal: TCU
Processo: 040.261/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Ana Cristina Almeida Santana, emitido pelo Ministério Público do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a analise da unidade instrutora aponta que o ato em questão contempla, como irregularidade, incorporação indevida de 2/10 entre os 10/10 de FC-06; considerando que o histórico de funções exercidas pela interessada revela que de 21/07/1988 até 15/07/1991 ocupou função por 12 meses, podendo incorporar 2/10 de FC-05, considerando o cômputo de 323 dias de exercício nessa função e 37 dias na função FC-02; considerando que de 16/07/1991 até 09/07/1992, a interessada ocupou o segundo período de 12 meses na função, podendo incorporar 2/10 de FC-05, considerando o cômputo de 274 dias de exercício nessa função e 86 dias na função FC-06; considerando que de 10/07/1992 até 24/06/1995, a ex-servidora ocupou por 36 meses a função FC-06, podendo incorporar 6/10 dessa função, sendo que até esse momento, a inativa havia completado o período de 60 meses no exercício de função comissionada, podendo incorporar 10/10 de função, sendo 4/10 de FC-05 e 6/10 de FC-06; considerando que, após a referida data, a interessada exerceu função por mais 12 meses, de 25/06/1995 até 02/07/1996, podendo substituir 02/10 de FC-05 por 2/10 de FC-06, considerando o cômputo de 190 dias na função FC-06 e 170 dias na função FC-05; considerando o tempo restante de 62 meses e 18 dias, de 03/07/1996 até 23/08/2001, a interessada ocupou a função FC-05, cujo direito de incorporação não altera a composição dos décimos já incorporados; considerando que a servidora inativa tem direito à incorporação de 2/10 de FC-05, no valor de R$ 855,54, e 8/10 de FC-06, no valor de R$ 3.781,36, perfazendo o total de R$ 4.636,90, mas no ato concessório consta a incorporação de 10/10 de FC-06, no valor de R$ 4.726,70; considerando que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , 77/2023 - 1a. Câmara, Acórdãos 2.535 e 3.591, ambos de 2017 da 2a Câmara, Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , 8.502/2022 - 2a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, e 16/2023 - 2a. Câmara; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 19/04/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ana Cristina Almeida Santana; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério Público do Trabalho, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 040.261/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Cristina Almeida Santana (XXX.489.255-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. recalcule o valor dos quintos incorporados com base na função comissionada efetivamente exercida até transformação do benefício em VPNI, de modo que a incorporação de parcelas de quintos/décimos da interessada seja de 2/10 de FC-05 e 8/10 de FC-06, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.